Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO. SENTENCIADO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. RETORNO. STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO DISSIMULADO. SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de conexão por prejudicialidade for julgado prejudicado em razão da prolação da sentença na origem, é possível que a matéria seja apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não havendo que se falar em preclusão da matéria.
2. Nos termos do art. 55, § 1°, do Código de Processo Civil, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
3. Mesmo que haja conexão entre demandas, não há que se falar em reunião dos processos perante o juízo prevento, caso um deles já tenha sido sentenciado, conforme enunciado da Súmula n° 235 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Comprovado que o negócio jurídico foi realizado entre os contratantes de forma simulada, este deve ser declarado nulo de pleno direito, subsistindo, quando for o caso, o negócio jurídico que se dissimulou, conforme previsão contida no art. 167 do Código Civil.
5. Comprovada a simulação do contrato de compra e venda de imóvel, este deve ser declarado nulo de pleno direito, retornando as partes ao status quo ante.
6. Ainda que o contrato dissimulado possa subsistir, conforme prevê o art. 167 do Código Civil, a partilha dos bens comuns do casal adquiridos na constância do casamento deve ocorrer pela forma judicial própria, não podendo um dos cônjuges, em conluio com terceiros, se valer da compra e venda simulada de imóvel para atingir sua vontade oculta.
7. Comprovada a identidade entre as formas adotadas para a concretização do contrato de compra e venda de imóvel e seu eventual distrato, este deve ser considerado eficaz, não havendo necessidade de pronunciamento judicial para validar a vontade das partes em desfazer a alienação. Inteligência do art. 472 do Código Civil.
8. Preliminar de preclusão rejeitada.
9. Preliminar de conexão por prejudicialidade externa rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.